Tribunal: TJES
Processo: 5008529-55.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio de Matrícula; Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008529-55.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SIMONI REINHOLZ e outros
AGRAVADO: LARISSA VIEIRA BORGES CAMPISTA e outros
RELATOR(A):SERGIO RICARDO DE SOUZA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
CANCELAMENTO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO
–
ANOTAÇÃO À MARGEM DA MATRÍCULA ACERCA DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO EM TRÂMITE
–
POSSIBILIDADE
–
PREVISÃO EXTRAÍDA DO ART. 167, INCISO I, ITEM 21, DA LEI 6015/1973
–
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.
Extrai-se da documentação anexada à inicial do feito originário elementos suficientes para levantar dúvidas quanto à titularidade do imóvel, em especial os contratos de compra e venda acostados.

2.
Além dos aludidos contratos, as requerentes comprovam a celebração de escritura pública de compra e venda diretamente com a anterior proprietária registral, bem como anexam conversas mantidas no aplicativo
whatsapp
com suposto patrono do alienante, que embora não possam ser consideradas isoladamente com prova da celebração do negócio, afiguram-se como elementos indiciários da obscuridade em relação à titularidade do imóvel.

3.
Também se constata o perigo de dano, diante da possibilidade de que o imóvel seja alienado a terceiros, sem qualquer ressalva na matrícula, ampliando os contornos do litígio e dificultando a resolução da contenda. No ponto, cabe ressaltar que a própria agravante afirma que não possui intenção de alienar o imóvel, tanto que vem implementando benfeitorias no lote. Ora, se a recorrente não pretende transferir o bem a terceiros, não se vislumbra qualquer prejuízo decorrente da simples anotação, à margem da matrícula do imóvel, quanto à existência da demanda originária, hipótese que inclusive conta com previsão na Lei de Registros Públicos – Lei 6.015/1973 (art. 167, inciso I, item 21).

4.
Assim, para o fim específico de determinar a averbação da existência da demanda originária na matrícula do imóvel, objetivando dar ciência a terceiros acerca da litigiosidade do bem, os elementos até então coligidos aos autos originários se mostram suficientes para aferir a presença dos pressupostos para a concessão da medida assecuratória, previstos no art. 300, CPC.

5
.
Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do presente recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5008529-55.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SIMONI REINHOLZ, MARCIO FONSECA SANTIAGO

AGRAVADO: LARISSA VIEIRA BORGES CAMPISTA, SELMA VIEIRA MOTA

Advogados do(a) AGRAVANTE: GIULIA OLIVEIRA LUNARDI - ES37008, KEROLINE DOS SANTOS PEREIRA - ES32801-A, JOAO LUNARDI - ES28382-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: KEROLINE DOS SANTOS PEREIRA - ES32801-A, JOAO LUNARDI - ES28382-A, GIULIA OLIVEIRA LUNARDI - ES37008

Advogado do(a) AGRAVADO: HERICK FADINI CARDOSO - ES28218-A
Advogado do(a) AGRAVADO: HERICK FADINI CARDOSO - ES28218-A

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
SIMONI REINHOLZ
e
MARCIO FONSECA SANTIAGO
, no qual pretendem ver modificada a r. decisão interlocutória da lavra do d. Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que, nos autos da “ação anulatória de registro de imóveis c/c tutela de urgência”, ajuizada por
LARISSA VIEIRA BORGES
, deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada para que passe a constar a existência da demanda de origem na matrícula do lote de terreno nº 17 da quadra 16 com área de 300 m2, situado no loteamento Riviera da Barra, Barra do Jucu, município de Vila Velha/ES (matrícula nº 12362).

Nas razões do recurso (ID 2898681), alegam os agravantes, em síntese, que:
(I)
a decisão recorrida deferiu parcialmente a tutela de urgência a despeito da inexistência de
periculum in mora
, pois não restou concretamente demonstrado o risco de que o imóvel seja alienado, estando claro que a proprietária não pretende transferir o lote, uma vez que vem a meses realizando obras e benfeitorias no local;
(II)
também não está presente a probabilidade do direito das autoras/agravadas, pois a agravante é que figura como proprietária na matrícula do imóvel e não houve comprovação de que as agravadas realizaram negócio jurídico com terceiro para a aquisição do imóvel objeto do litígio.

Com base nestes fundamentos, requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, na forma do art. 1.019, inciso I, do CPC.

O recurso foi recebido sem efeito suspensivo, conforme se depreende da decisão de evento ID nº 3280265, da lavra da eminente Desembargadora Convocada Débora Maria Ambos Corrêa da Silva.

Considerando que os pressupostos de admissibilidade do agravo de instrumento, incluída a hipótese típica de cabimento (art. 1.015, I, CPC), encontram-se preenchidos, conheço do presente recurso.

Extrai-se dos autos que, na origem,
LARISSA VIEIRA BORGES CAMPISTA
e
SELMA VIEIRA MOTA
ajuizaram “ação anulatória de registro de imóvel c/c tutela de urgência” em face de
STEPHANY RODRIGUES VALBÃO,

CARLOS DIONIZIO DE OLIVEIRA FILHO
,
ALESSANDRO COSTA DOS SANTOS
e
SIMONI REINHOLZ
(ora agravante), afirmando que adquiriram, em 30 de setembro de 2020, um lote de terreno sob o nº 17 da quadra 16 com área de 300 m2, situado no loteamento Riviera da Barra, Barra do Jucu, município de Vila Velha, confrontando-se pela frente com a rua Cachoeiro de Itapemirim, lado direito com a rua Guarapari, lado esquerdo com o lote 16 e finalmente pelos fundos com o lote 18 e devidamente registrado sob a matrícula nº 12.362, no Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona de Registro de Imóveis de Vila Velha/ES.

Asseveram que o terreno foi negociado com o Sr. Carlos Dionizio de Oliveira Filho, que possuía um contrato de compra e venda do bem em seu nome e de seu suposto sócio, Sr. Alessandro Costa do Santos.

Na sequência, aduzem que na ocasião em que o imóvel foi adquirido, o Sr. Carlos Dionizio de Oliveira Filho não procedeu a transferência no competente Cartório de Registro de Imóveis, de modo que as partes optaram por promover, junto com a titular registral do imóvel, Sra. Stephany Rodrigues Valbão, uma procuração pública nomeando a requerente Selma Vieira Mota como sua procuradora para fins de viabilizar a transferência do imóvel.

Sucede, contudo, que não foi possível o registro do imóvel em nome das requerentes, visto que existiam débitos em favor da Receita Pública, a título de IPTU. Sendo assim, alegam que procederam com o pagamento das dívidas tributárias, incluindo o ITBI.

Consta ainda da exordial que ao iniciar o processo de transferência da titularidade constante no Cartório de Registro de Imóveis, receberam uma nota de exigência da serventia informando que o requerimento foi suspenso por já existir um processo com mesma finalidade em trâmite.

Dessa forma, ao buscar mais detalhes acerca do caso, a requerente Selma Vireira Mota teria constatado que a Sra. Stephany Rodrigues Valbão, sendo representada por procuração pública pelo Sr. Carlos (responsável pela venda do imóvel para as requerentes), realizou nova venda do mesmo terreno para terceiro de nome Simoni Reinholz, que por sua vez, promoveu a transferência do bem para sua titularidade, conforme consta na certidão anexada aos autos originários.

Diante de tais fatos, aforaram a demanda de origem pleiteando, dentre outros pedidos, a concessão de tutela de urgência para que fosse procedido o bloqueio da matrícula do imóvel, a fim de impedir nova tentativa de transferência, bem como para que os requeridos se abstivessem de promover qualquer construção, modificação ou alteração no lote objeto da lide até o deslinde da demanda.

Ao apreciar o pleito de tutela de urgência antecipada, o juízo
a quo
deferiu apenas parcialmente a medida, determinando a averbação da existência da demanda originária na matrícula do imóvel, por entender que tal circunstância é suficiente para que terceiros tenham conhecimento de que se trata de imóvel litigioso, não sendo necessário o bloqueio do imóvel a fim de resguardar eventuais direitos das autoras.

Feitas estas considerações preambulares, constata-se que as teses recursais carecem de fundamento apto a modificar a compreensão firmada pelo juízo de primeiro grau na decisão recorrida.

Extrai-se da documentação anexada à inicial do feito originário elementos suficientes para levantar dúvidas quanto à titularidade do imóvel, em especial os contratos de compra e venda celebrados entre Stephany Rodrigues Valbão e Valdecy Rangel (ID 14090781), bem como entre este último e Carlos Dionízio de Oliveira Filho (ID 14090783).

Além dos aludidos contratos, as requerentes comprovam a celebração de escritura pública de compra e venda diretamente com a anterior proprietária registral (Stephany Rodrigues Valbão – ID 14090789), bem como anexam conversas mantidas no aplicativo
whatsapp
com suposto patrono do Sr. Carlos Dionízio de Oliveira Filho, que embora não possam ser consideradas isoladamente com prova da celebração do negócio, afiguram-se como elementos indiciários da obscuridade em relação à titularidade do imóvel.

Assim, para o fim específico de determinar a averbação da existência da demanda originária na matrícula do imóvel, objetivando dar ciência a terceiros acerca da litigiosidade do bem, os elementos até então coligidos aos autos originários se mostram suficientes para aferir a presença dos pressupostos para a concessão da medida assecuratória, previstos no art. 300, CPC.

Também se constata o perigo de dano, diante da possibilidade de que o imóvel seja alienado a terceiros, sem qualquer ressalva na matrícula, ampliando os contornos do litígio e dificultando a resolução da contenda.

No ponto, cabe ressaltar que a própria agravante afirma que não possui intenção de alienar o imóvel, tanto que vem implementando benfeitorias no lote. Ora, se a recorrente não pretende transferir o bem a terceiros, não se vislumbra qualquer prejuízo decorrente da simples anotação, à margem da matrícula do imóvel, quanto à existência da demanda originária, hipótese que inclusive conta com previsão na Lei de Registros Públicos – Lei 6.015/1973 (art. 167, inciso I, item 21). Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIROS – DECISÃO QUE MANTEVE AVERBAÇÃO –
ANOTAÇÃO À MARGEM DE MATRÍCULA DO IMÓVEL ACERCA DA EXISTÊNCIA DE AÇÃO EM TRÂMITE – POSSIBILIDADE
– ART. 167, I, ITEM 21, DA LEI Nº 6.015/73 (LEI DE REGISTROS PÚBLICOS) -
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO
– PROTEÇÃO A TERCEIROS DE BOA-FÉ – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. No caso dos autos, mostra-se razoável manter a averbação na matrícula do imóvel objeto da discussão, a fim de comunicar a existência de litígio, prevenindo terceiros interessados no imóvel, bem como resguardando o direito da parte até decisão final da lide. A anotação no registro imobiliário acerca da ação abarcando o imóvel objeto da matrícula visa tão somente dar publicidade a terceiros de boa-fé a respeito da existência de litígio judicial sobre o imóvel e não interfere no direito de propriedade ou mesmo no direito do possuidor. Tal medida encontra amparo no art. 167, I, item 21, da Lei nº 6.015/73, que dispõe que no Registro de Imóveis, além da matrícula, serão feitos o registro das citações de ações reais ou pessoais reipersecutórias, relativas a imóveis. Se assim não fosse, poder-se-ia abrir ensejo a prejuízo, com natureza de difícil reparação, aos próprios Agravantes, que se veriam desprovidos de qualquer medida com efeito de resguardar os seus direitos, em caso de eventual procedência do pedido inicial da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº. 0000470-54.2018.8.11.0087 – Código: 112956. (N.U 1025845-39.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 30/03/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OUTORGA DE ESCRITURA DEFINITIVA DE COMPRA E VENDA. PEDIDO DE "BLOQUEIO DE IMÓVEL" INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUE SUA CONCESSÃO.
AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO NA MATRÍCULA DOS IMÓVEIS. CONCESSÃO DE OFÍCIO. MEDIDA ACAUTELATÓRIA
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O "bloqueio de imóvel" é medida excepcional e deve ser concedido no caso de existir indícios concretos da prática de atos com intuito de prejudicar direitos da parte. A existência de ações judiciais contra as agravadas e de duas greves, em época de crise econômica, não justificam, por si só, o deferimento da medida. 2.
A averbação da existência da ação na matrícula de imóvel é medida acautelatória que não causa prejuízo às agravadas e ainda assegura os interesses dos agravantes e previne futuros litígios.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2152820-09.2019.8.26.0000; Relator (a): Maria do Carmo Honorio; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Privado; Foro de Bauru - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 09/09/2019; Data de Registro: 09/09/2019)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator, para negar provimento ao recurso.